Tribunal: STF
Processo: RMS 40481
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Prince Ivo Szymanski contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 26.106/DF, que possui a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA SANÇÃO EM CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ADPF N. 418/DF. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Economia que cassou a aposentadoria de servidor público, em decorrência de condenação à perda da função pública por improbidade administrativa, com sentença transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a cassação da aposentadoria de servidor público, como consequência da perda da função pública por improbidade administrativa, é admissível, mesmo sem previsão expressa na Lei de Improbidade Administrativa. 3. Questiona-se se a cassação da aposentadoria viola o princípio da legalidade e se constitui confisco, considerando a natureza contributiva do benefício previdenciário. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante na ADPF 418, permitindo a conversão da pena de perda de função pública em cassação de aposentadoria, quando esta seja a única sanção disponível, para evitar tratamento desigual entre servidores ativos e inativos. 5. A cassação da aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário dos servidores públicos, não configurando confisco ou enriquecimento ilícito do Estado. 6. A aplicação da sanção de cassação da aposentadoria não viola o princípio da legalidade, pois decorre da necessidade de se aplicar a sanção compatível com a conduta e o estado funcional do servidor, em conformidade com o entendimento da Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A cassação da aposentadoria de servidor público, como consequência da perda da função pública por improbidade administrativa, é admissível mesmo sem previsão expressa na Lei de Improbidade Administrativa. 2. A cassação da aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário dos servidores públicos, não configurando confisco ou enriquecimento ilícito do Estado. 3. A aplicação da sanção de cassação da aposentadoria não viola o princípio da legalidade, pois decorre da necessidade de se aplicar a sanção compatível com a conduta e o estado funcional do servidor". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, art. 12; CF/1988, art. 41, § 1º.”



    O Recorrente alega, em síntese, que:



    “17. O primeiro e mais relevante fundamento para a reforma do acórdão recorrido reside na necessidade de se estabelecer o adequado distinguishing entre o presente caso e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 418/DF, tendo em vista que os fundamentos daquela decisão não se amoldam à hipótese do caso concreto, conforme indevidamente entendeu o e. STJ. 



    18. Nesse contexto, destaca-se que a ADPF 418/DF julgou, em sede de controle concentrado, a constitucionalidade dos artigos 127, IV, e 134 da Lei nº 8.112/1990, especificamente no tocante à possibilidade de cassação de aposentadoria de servidor inativo, nos casos em que, durante o período de atividade, tenha cometido falta punível com demissão. 



    [...]



    20. No âmbito do controle concentrado, tal precedente firmou a premissa de que a cassação de aposentadoria não viola, per se, nem a legalidade, nem os direitos fundamentais do servidor público, tampouco o ato jurídico perfeito atinente ao benefício previdenciário, desde que presente conduta funcional grave equiparável à demissão. 



    21. Diferentemente do precedente invocado, todavia, há que se considerar os vários aspectos distintivos que envolvem o processo originário do IMPETRANTE, o qual culminou na condenação por improbidade. São eles: 



    a) âmbito normativo diferenciado (administrativo disciplinar x controle judicial de improbidade);



    b) diversidade de sujeitos e garantias processuais (com ou sem processo administrativo disciplinar regular, com ou sem contraditório e defesa ampla típicos do procedimento judicial sancionatório); 



    c) vedação à analogia ou extensão punitiva in malam partem na seara judicial; 



    d) inexistência de condenação expressa à cassação da aposentadoria no título executivo; 



    e) proteção adicional derivada da condição de aposentado inválido e dependente de proventos de subsistência; 



    f) distinção entre o poder sancionatório disciplinar da Administração e o poder sancionador do Judiciário na persecução de improbidade.



    22. Além disso, a condição pessoal do RECORRENTE também não se amolda ao precedente abstratamente invocado: aposentado por invalidez e portador de doenças cardíacas grave, cuja subsistência – e, portanto, resguardo a direitos fundamentais como dignidade e saúde – depende integralmente dos proventos de aposentadoria. O caso concreto apresenta contornos de excepcionalidade, visto que o caráter alimentar e vital da verba atacada põe em risco bens jurídicos fundamentais.



    [...]



    29. O segundo e igualmente relevante fundamento para a reforma do decisum recorrido reside na flagrante violação do título executivo judicial e da autoridade da coisa julgada, na medida em que a Administração Pública, ao cassar a aposentadoria do RECORRENTE, extrapolou os limites do contido no acórdão sancionatório de improbidade administrativa transitado em julgado. 



    30. Conforme narrado, o RECORRENTE foi condenado em ação civil pública de improbidade administrativa que tramitou na 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, sob o nº 2003.70.02.005169-7, tendo a sentença transitada em julgado determinado tão somente a aplicação da sanção de "perda da função pública", consoante se denota da leitura da ementa do acórdão que condenou o IMPETRANTE:



    31. Isto é, o título judicial formado na ação de improbidade não aplicou a penalidade de cassação da aposentadoria ao então servidor. Essa sanção foi imputada por meio de inovação do Ministro de Estado da Economia, que ainda informou como motivo do ato o “acórdão transitado em julgado proferido na Apelação Cível nº 5002242-52.2011.404.7002/PR”, conforme consta na literalidade da redação da Portaria impugnada.



    [...]



    48. Tem-se, assim, que a tese firmada na ADPF nº 418/DF, ao reconhecer a constitucionalidade da cassação de aposentadoria no âmbito do poder disciplinar administrativo, fundamentou-se especificamente na existência de previsão legal expressa na Lei nº 8.112/1990 e na competência da Administração Pública para aplicar as sanções disciplinares previstas em lei. 



    49. A aplicação da tese da ADPF nº 418/DF ao presente caso representa extensão indevida de precedente para situação não analisada por esta Corte Suprema, violando os limites objetivos da decisão e ignorando diferenças entre os regimes jurídicos aplicáveis. A ADPF nº 418/DF versou exclusivamente sobre o poder disciplinar administrativo exercido pela Administração Pública com base na Lei nº 8.112/1990, não abrangendo a condenação judicial com base na Lei nº 8.429/1992.



    [...]



    62. A Constituição, em seu art. 40, § 1º, inciso I, assegura a aposentadoria por invalidez aos servidores públicos, estabelecendo proteção constitucional específica para aqueles que se encontram em situação de incapacidade permanente para o trabalho, cujo direito não pode ser afastado por ato administrativo infraconstitucional. 



    63. Ora, a cassação da aposentadoria por invalidez representa violação ainda mais grave aos princípios constitucionais, na medida em que priva de seus meios de subsistência pessoa que, além de idosa, encontra-se permanentemente incapacitada para o trabalho em razão de doença grave, dependendo exclusivamente do benefício previdenciário para sua sobrevivência e tratamento médico.



    [...]



    68. Por fim, sob o aspecto da proporcionalidade em sentido estrito, a cassação da aposentadoria do IMPETRANTE é manifestamente desproporcional e desarrazoada, especialmente considerando o acórdão condenatório e a situação de vulnerabilidade do RECORRENTE, representando um sacrifício excessivo que não se justifica pelo dever de proteção aos valores constitucionais mais caros, tais como a vida, a saúde e a dignidade.”



    Ao final, requer “o provimento do presente Recurso Ordinário e a consequente reforma do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja concedida a segurança pleiteada, para o fim de declarar a nulidade da Portaria nº 116, de 17 de março de 2020, com o restabelecimento imediato da aposentadoria do IMPETRANTE, ora RECORRENTE”.



    Intimada, a União apresentou contrarrazões, na qual sustenta, em síntese:



    “O RO aponta que o ato do Ministro da Economia violou a coisa julgada, na medida em que a sentença judicial que condenou Szymanski foi clara ao aplicar somente a pena de "perda da função pública," sem mencionar a cassação da aposentadoria. Ao editar a Portaria nº 116/2020, o Ministro da Economia extrapolou os limites da decisão judicial e inovou ao criar uma sanção não prevista no título executivo da decisão recorrida. 



    Contudo, esta argumentação não merece prosperar porque forma geral, a perda da função pública pelo servidor público pode ocorrer em decorrência de decisão judicial transitada em julgado no bojo de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ou de Ação Penal, nos termos do disposto no art. 12 da Lei nº 8429, de 1992, e no art. 92 do Código Penal, respectivamente. 



    A determinação judicial de perda da função pública, salvo situações expressamente previstas na própria decisão, tem conteúdo abrangente, compreendendo todas as espécies de vínculos jurídicos entre o agente público e a Administração. Assim, por exemplo, ela abarca não apenas eventual função exercida pelo servidor público, mas também o próprio cargo por meio do qual a desempenhava.



    [...]



    O RO argumenta que a tese firmada na ADPF n° 418/DF não se aplica ao caso de Szymanski, porque a ADPF 418/DF analisou a constitucionalidade da cassação de aposentadoria no âmbito do poder disciplinar administrativo, com base na Lei nº 8.112/1990, que expressamente prevê essa sanção; o caso de Szymanski, por outro lado, envolve uma sanção imposta pelo Poder Judiciário em uma ação de improbidade administrativa, regida pela Lei nº 8.429/1992. Essa lei não prevê a cassação de aposentadoria como sanção, o que configura a distinção. 



    Contudo, a ratio decidendi do voto do relator na ADPF 718/DF é muita clara ao estabelecer a possibilidade do rompimento do vículo acontece porque o regime próprio é regido pelo seu caráter contributivo e pelo princípio da solidariedade. Este princípio afasta a existência de uma simetria perfeita entre contribuição e benefício (como em um sinalagma), enquanto a natureza contributiva impede a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer contraprestação, efetiva ou potencial. Em razão dessa sistemática, não se pode dizer que a contribuição previdenciária paga pelo servidor público seja um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



    [...]



    Por fim, argumenta ser necessária "a preservação do direito fundamental à saúde e da dignidade da pessoa humana do impetrante, que se encontra gravemente enfermo e em cuidados médicos, mostrando-se a pena aplicada absolutamente desproporcional e desarrazoada". 



    Contudo, a razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente ponderadas na sentença que determinou a perda do cargo.”



    É o Relatório. Decido.



    Originariamente, o mandado de segurança foi impetrado por Prince Ivo Szymanski em face de ato do Ministro da Economia, consistente na edição da Portaria 116/2020, de 19/03/2020, que cassou a sua aposentadoria em decorrência de condenação de perda de função em ação civil de improbidade administrativa transitada em julgado.



    O recorrente funda seu recurso, em síntese, nas seguintes teses: i) violação ao princípio da legalidade, ante a inexistência da pena de cassação de aposentadoria no rol de sanções previsto no art. 12, I, da Lei n. 8.429/1992; ii) violação à coisa julgada, tendo em vista que a cassação da aposentadoria não consta do título executivo da ação de improbidade; iii) necessidade de preservação do direito à saúde e dignidade da pessoa humana, considerado que a sua aposentadoria se deu por invalidez.



    Na presente hipótese, o recurso não merece provimento, uma vez que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Ao apreciar a impossibilidade de cassação da aposentadoria em razão da condenação, em ação de improbidade, à pena de perda da função pública, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Contudo, a questão também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal por meio da ADPF n. 418/DF, na qual se fixou entendimento vinculante sobre a matéria, firmando a orientação de que a penalidade de perda do cargo público pode ser convertida em cassação de aposentadoria, quando esta seja a única sanção à disposição da Administração Pública, sob pena de se dispensar tratamento diferente entre servidores ativos e inativos.



    [...]



    Segundo a linha de raciocínio adotada pela Suprema Corte, a penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos, não havendo falar em contrariedade às Emendas Constitucionais n. 3/1993, 20/1998 e 21/2003. 



    Destacou-se que, nos termos do art. 41, § 1º, da CRFB, a perda do cargo público tem previsão constitucional como uma medida extrema e aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, de maneira que, na hipótese de a falta grave praticada pelo servidor – ainda em atividade – ser constatada apenas durante sua aposentadoria, a penalidade cabível é a cassação da aposentadoria, haja vista que, se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e não teria direito à aposentadoria. 



    Em face disso, vê-se que, por se tratar de ação de controle concentrado de constitucionalidade, esse entendimento passou a orientar, de maneira vinculante, os julgados sobre a matéria, o que, contudo, não foi observado pelo referido precedente da Primeira Seção do STJ (EREsp n. 1.496.347/ES), mesmo que este tenha sido julgado posteriormente àquela ADPF.



    [...]



    Por conseguinte, o ato administrativo apontado como coator não se mostra eivado de ilegalidade, pois a autoridade competente para sua edição o fez mediante a observância do devido processo legal específico, em cumprimento à sanção de perda da função pública imposta na ação civil pública de improbidade administrativa, não havendo outra providência a ser tomada senão essa, já que se deve aplicar a sanção compatível com as condutas praticadas e o estado funcional em que se encontra o agente público, sob pena de se chancelar o abuso de direito perpetrado pelo infrator que passa para a inatividade para burlar as consequências da decisão judicial condenatória, ao arrepio da moralidade administrativa.”



    Esse entendimento está em plena consonância com a jurisprudência pacífica da CORTE que já se firmou no sentido da “constitucionalidade da cassação de aposentadoria, em sede de cumprimento de sentença, nos autos de ação civil pública, como sanção por falta disciplinar punível com demissão”, nos termos do acórdão proferido nos autos do RE 1.504.688-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 13/03/2025, conforme se infere da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA PENA DA PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO ESTADO RECORRIDO QUE CUMPRIU TODOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro com fundamento no decidido na ADPF 418 e em outros julgados desta Suprema Corte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, consiste em saber se o apelo extremo, o qual foi provido, preencheu o pressuposto relativo ao prequestionamento e se foi demonstrada a existência de repercussão geral da matéria constitucional discutida nos autos de forma fundamentada. 3. No mérito, questiona-se (i) se é possível, em relação aos agentes públicos condenados por improbidade administrativa, a conversão da pena da perda de função pública em cassação de aposentadoria e (ii) se o acórdão recorrido, ao fazer tal conversão, sem previsão na lei de improbidade administrativa, teria ultrapassado os limites do título executivo e ofendido a coisa julgada. III. Razões de decidir 4. O STF firmou jurisprudência sobre a constitucionalidade da cassação de aposentadoria, mesmo considerando o caráter contributivo do benefício previdenciário. 5. Os precedentes deste STF, sobre o tema, demonstram a constitucionalidade da cassação de aposentadoria, em sede de cumprimento de sentença, nos autos de ação civil pública, como sanção por falta disciplinar punível com demissão. 6. O agravo não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser ela mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    O Min. GILMAR MENDES, ao analisar a RCL 67.300, DJe de 10/06/2024, afastou o fundamento de ofensa à coisa julgada, nas hipóteses em que há a cassação de aposentadoria em decorrência de condenação à perda da função pública em sentença proferida em Ação de Improbidade, conforme se infere da seguinte passagem da decisão:



    “Vê-se, portanto, que esta Corte concluiu pela constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, sendo igualmente consolidada a orientação quanto à possibilidade de conversão da penalidade de perda do cargo em cassação de aposentadoria em razão da prática de ato de improbidade administrativa.



    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, Rel. Min. Dias Toffoli, nos autos do RE 1.456.118 (DJe 5.3.2024), nos seguintes termos:



    [...]



    Na presente hipótese, o Tribunal reclamado destacou que a Lei 8.429/1992 é lei especial e posterior à Lei 8.112/1990 e disciplina, especificamente, as sanções aplicáveis aos agentes públicos que incorram na prática de atos de improbidade. Ademais, consignou que, nos termos da jurisprudência do STJ, a determinação de conversão da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria, em sede de cumprimento de sentença, viola a coisa julgada, tendo em vista a ausência de previsão no título executivo



    [...]



    Desse modo, reputo que a autoridade reclamada, ao concluir pela impossibilidade de aplicação da conversão da pena de perda de cargo público pela prática de improbidade administrativa em pena de cassação de aposentadoria, contraria o entendimento do Supremo Tribunal sobre o tema.”



    Essa decisão foi mantida em acórdão da Segunda Turma que recebeu a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Requisição de informações prevista no art. 989, I, do CPC não possui caráter obrigatório. 4. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Improbidade administrativa. Perda da função pública imposta em ação de improbidade transitada em julgado. Fase de cumprimento de sentença. Possibilidade de conversão perda da função pública em cassação de aposentadoria. Impossibilidade de distinção entre servidores ativos e inativos. ADPF 418. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    No mesmo sentido, menciono, ainda, o RE 1.493.599-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 28/03/2025.



    Entendo, portanto, que a situação narrada nos autos não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, incabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (STJ, 4ª Turma, ROMS 10.208, DJ de 12/4/1999). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente